Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001925-36.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: NEILA MARIA DE CAMPOS;
AGRAVADA: BENEDITA DO BOM CONSELHO DE ASSIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Neila Maria de Campos contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Benedita Bom Conselho de Assis contra ato da Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Várzea Grande, deferiu a liminar.
Assegura que restou classificada na décima sétima (17a) colocação no processo seletivo regido pelo Edital no 1, de 29 de abril de 2019, da Secretaria de Assistência Social do Município de Várzea Grande, para seleção de membros para compor o Conselho Tutelar, e que, “após decisões do Ministério Público Estadual e do próprio Conselho Municipal da Criança e Adolescente – CMDCA, que indeferiu e impugnou duas candidatas, sendo elas, Benedita do Bom Conselho Assis (7a colocada – Conselheira Titular), aqui agravada, e Conceição Vanderlina Caetano Moreira (16a colocada – Primeira Suplente), que foi objeto do Agravo de Instrumento no 1001205-69.2020.8.11.0000, a agravante assumiu a titularidade do cargo, tomando posse no dia 10 de janeiro do corrente ano”.
Assevera que “trabalhou normalmente até o dia 14 de janeiro, quando foi informada, via telefone pelo CMDCA, de que ‘havia chegado uma liminar’ que a destituía do cargo de titular e a realocava como Segunda Suplente”, a evidenciar a sua legitimidade para recorrer da decisão agravada, na condição de terceiro prejudicado.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Compulsando os documentos da Impetrante na petição inicial, verifico a lista de candidatos eleitos, onde consta o nome de Benedita Bom Conselho, estando em 7o lugar. (id 28076157).
Ademais, observo também que o disposto no item 2:2.1, no XI, do edital n° 01/2019 está claro ao declarar que: ‘se o candidato for servidor público federal, estadual ou municipal deverá apresentar juntamente com os documentos da inscrição uma declaração informando que optou por receber os vencimentos do cargo que exerce ou o valor que está informando neste edital’.
Desse modo, o fumus boni iuris está devidamente demonstrado nos autos, consoante os fundamentos acima tecidos, tendo em vista que a parte impetrante demonstrou que preenche os requisitos para sua posse. Isso porque, obteve sua candidatura deferida, tendo cassada posteriormente, o que viola o direito líquido e certo da candidata.
Bem como, o periculum in mora, se mostra evidente, uma vez que poderá causar danos irreparáveis à Impetrante, havendo outro candidato empossado em seu lugar.
Diante do exposto e, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, defiro a liminar almejada e determino que, o ato de cassação da candidatura da Impetrante seja suspenso e, por consequência que venha a tomar posse ao cargo para qual foi eleita. [...]. (Id. 33335981, fls. 38/39).
A agravante restou classificada na décima sétima (17a) colocação no processo seletivo regido pelo Edital no 1, de 29 de abril de 2019, da Secretaria de Assistência Social do Município de Várzea Grande, para seleção de quinze (15) membros para compor o Conselho Tutelar, no qual a agravada foi aprovada na sétima (7a) colocação (Id. 33335981, fls. 34). Logo, esta candidata está mais bem colocada no certame do que aquela.
Quanto à existência de prejuízo decorrente do deferimento da liminar, a agravante prova alguma fez a respeito da alegação de que, “assumiu a titularidade do cargo, tomando posse no dia 10 de janeiro do corrente ano” (Id. 33328465, fls. 3), pelo que não demonstrou a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual (Código de Processo Civil, artigo 996, parágrafo único).
Daí decorrente, não se mostra admissível conhecer do recurso interposto “por quem não seja parte nem demonstra sua eventual condição de terceiro prejudicado, à luz do disposto no art. 996 do NCPC (antigo art. 499 do CPC/1973)”, (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1350051/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2019).
[...] O terceiro prejudicado, legitimado a recorrer por força do nexo de interdependência com a relação sub judice (art. 499, § 1o, do CPC), é aquele que sofre um prejuízo na sua relação jurídica em razão da decisão. (Precedentes: AgRg na MC 7.094/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 07/06/2010; AgRg no REsp 782.360/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/11/2009, DJe 07/12/2009; REsp 927.334/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/10/2009, DJe 06/11/2009; REsp 695.792/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/10/2009, DJe 19/10/2009; REsp 1056784/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008, DJe 29/10/2008; REsp 656.498/PR, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 14/06/2007, DJ 03/09/2007; REsp 696.934/PB, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 15/05/2007, DJ 04/06/2007; REsp 740.957/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 06/10/2005, DJ 07/11/2005; REsp 329.513/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/12/2001, DJ 11/03/2002) [...]. (STJ, Corte Especial, REsp 1091710/PR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de março de 2011).
Portanto, patente é a ilegitimidade da agravante para recorrer.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator